Tribunal: TJSP
Processo: 1031015-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pleito para que a requerida, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco autor o valor de R$ 4.577,50, referente à transação de cartão de crédito realizada com a tarjeta pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude – Sentença de improcedência por ausência de nexo causal - Banco que foi

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Pleito para que a requerida, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco autor o valor de R$ 4.577,50, referente à transação de cartão de crédito realizada com a tarjeta pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude – Sentença de improcedência por ausência de nexo causal - Banco que foi condenado em ação anterior a ressarcir seu cliente em virtude da falha na prestação de seus serviços – Ausência de nexo causal entre os danos sofridos por seu cliente e a atuação da empresa intermediadora de pagamentos – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – RECURSO DESPROVIDO.